Tribunal: TCU
Processo: 024.469/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Solicita investigação referente à notícia que o ministério da fazenda autorizou a operação de três sites de apostas ligadas a filhos de condenados na justiça, por envolvimento em esquemas ilegais de jogos de azar e formação de quadrilha.

Inteiro teor:
Acórdão 477/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades no âmbito do Ministério da Fazenda (MF), com base em reportagem veiculada pelo site Metrópoles (peça 2), na qual é noticiado que o referido ministério teria autorizado a operação de três sites de apostas vinculados a filhos de pessoas condenadas por envolvimento em esquemas ilegais de jogos de azar e formação de quadrilha (Rio Jogos, LottoMaster e BetAgora). Considerando que, por meio de despacho à peça 11, foi determinando a realização de diligência ao Ministério da Fazenda para obtenção de informações sobre os sites mencionados na matéria que embasou a representação; Considerando que as informações carreadas aos autos noticiam que houve indeferimento do pedido de autorização para a exploração das mencionadas marcas de sites de apostas e que, em consulta à lista de empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda a ofertar apostas de quota fixa publicada no site da Secretaria de Prêmios e Apostas, também não foram localizadas as referidas marcas ou a empresa que seria delas detentora; Considerando, assim, que inexiste, até o presente momento, autorização formal concedida à empresa em questão para a exploração das marcas mencionadas no âmbito do mercado de apostas, constatação que revela a inconsistência das alegações veiculadas na matéria jornalística utilizada como fundamento para a presente representação; Considerando a manifestação conclusiva da AudFiscal no sentido de arquivar a presente representação, diante da ausência de elementos que indiquem irregularidade na atuação administrativa relacionada à autorização para exploração das aludidas marcas no mercado de apostas; Considerando que a empresa mencionada não possui autorização vigente, conforme documentação oficial encaminhada pelo Ministério da Fazenda; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento arts. 235, 237, III, e 250, I, do Regimento Interno do TCU (RITCU), c/c o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres emitidos nos autos (peças 32-34), em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por ausência de fundamento legal ou indícios mínimos de ocorrência de irregularidades; b) comunicar a presente deliberação ao representante e à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda; e c) arquivar a presente representação. 1. Processo TC- Processo 024.469/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer (PL/GO). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.